Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-39.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703373-39.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ANA CELIA NOGUEIRA PINTO RECORRIDA: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. EMPREENDIMENTO. CONDÔMINOS VERSUS CONSTRUTORA. ENTREGA DE ÁREAS COMUNS. MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. FISSURAS E INFILTRAÇÕES. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO. REPARAÇÃO. NECESSIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SÍNDICO. ADMINISTRAÇÃO. INSATISFAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA. NECESSIDADE. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. I. Embora a construtora tenha demonstrado a existência de um Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva, havendo o laudo pericial apurado que, à época da sua elaboração, existiam irregularidades a serem sanadas no empreendimento, deve ser acolhida a pretensão inicial que visa à realização dos reparos. II. Há reconhecimento parcial do pedido inicial quando se verifica, do teor das notas fiscais juntadas aos autos, que a Construtora demandada adquiriu bens móveis e equipamentos faltantes ao empreendimento e reclamados pela parte autora. III. Comprovado pela prova pericial que o empreendimento está em estado de conservação regular e que necessita de alguns reparos facilmente sanáveis pela Construtora, bem como que a depreciação detectada é decorrente da idade do bem e da vida útil estimada, não há se falar em indenização por danos materiais. IV. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade, tais como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é, portanto, qualquer desconforto ou aborrecimento que gera dano moral, mas apenas o extremamente significativo, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. V. Se os condôminos entendem que o síndico do Condomínio não está desempenhando as suas funções como a devida presteza, devem providenciar a realização de uma assembleia especialmente convocada para sua destituição, conforme prevê o art. 1349 do Código Civil, não merecendo prosperar a pretensão de que seja declarada a sua omissão na defesa dos interesses da coletividade. VI.Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 43 da Lei 4.591/1964, 20, 30 e 37, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, no caso dos autos, ficou caracterizado o dano moral passível de indenização, diante da inequívoca constatação dos vícios no imóvel adquirido; b) artigo 85, §§ 2o, 11, 12 e 14, do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na distribuição dos ônus decorrentes da sucumbência recíproca. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 43 da Lei 4.591/1964, 20, 30 e 37, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 85, §§ 2o, 11, 12 e 14, do Código de Processo Civil. Com efeito a apreciação das teses recursais, seja no que diz respeito ao pretendido reconhecimento dos danos morais indenizáveis, seja quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020. Também é posicionamento firme no STJ, que “a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1771327/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012